Tribunal: TJSP
Processo: 1027459-68.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de Declaração - Sentença de primeiro grau prolatada em 04/04/2019 já na vigência do novo CPC - Possibilidade de aplicação das normas do NCPC ("tempus regit actum") - Enunciado administrativo número 7 do E. STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.

Ementa:
Embargos de Declaração - Sentença de primeiro grau prolatada em 04/04/2019 já na vigência do novo CPC - Possibilidade de aplicação das normas do NCPC ("tempus regit actum") - Enunciado administrativo número 7 do E. STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, parágrafo 11, do novo CPC" - Acolhimento para sanar a omissão no tocante aos honorários sucumbenciais recursais - Embargos acolhidos – Aplicação do artigo 85, § 11, do NCPC – No caso vertente a verba honorária recursal fica majorada em 5% sobre o mínimo legal fixado pelo Juízo a quo - Embargos de Declaração acolhidos.
"Apelação – Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente – Pretensão de compelir a ré (municipalidade de São Paulo) a efetuar a remoção da árvore tombada na Rua João Alberto Moreira, no 83, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas – Liminar deferida – Posterior manifestação da ré alegando que a ordem judicial foi integralmente cumprida, com a remoção da árvore – Desaparecendo o interesse de agir, por causa superveniente à propositura da ação, justifica-se a extinção do processo com a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios quando o requerido ensejou a propositura da ação - Verba honorária devida pela Fazenda Municipal, que deu causa ao ajuizamento da demanda - Princípio da causalidade – Precedentes desta E. 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida, inclusive no tocante à condenação nos ônus sucumbenciais - Recurso improvido".